Tribunal: TJMT
Processo: 1031119-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031119-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSCAR SANTANA DA MATA - CPF: 915.910.401-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDO HARUO SASSAGIMA - CPF: 062.103.171-20 (ASSISTENTE), CLAUDINEI SUZIN - CPF: 004.989.919-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031119-72.2020.8.11.0003

APELANTE: OSCAR SANTANA DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PLEITO SUBSIDIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Redimensionamento da prestação pecuniária com o intuito de guardar a devida proporcionalidade com a pena corporal.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

Sendo o réu reincidente e ausente motivos sociais relevantes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031119-72.2020.8.11.0003

APELANTE: OSCAR SANTANA DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Oscar Santana da Mata
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311) (id. 144440856).

Inconformada, a Defensoria Pública questiona a pena de multa fixada, argumentando que estabelecida sem proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Além disso, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal (id. 144440865).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 144440867).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 149735162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031119-72.2020.8.11.0003

APELANTE: OSCAR SANTANA DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Redução da pena de multa
:

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1.361.945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, verifica-se que inexiste proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada. Isso porque, ao fixar a pena do apelante, o magistrado
a quo
consignou o seguinte:

[...] O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao tipo penal. Circunstâncias – Não são relevantes. Consequências – Não restaram demonstradas. Comportamento da vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são favoráveis ao réu,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de no 0000000-00.0000.0.20.0435, que tramitou na Vara Única de Pedra Preta/MT e está juntada aos autos da execução penal de no 0006077-25.2015.8.11.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal desta Comarca, conforme extrato do SEEU em anexo, porém, apesar do que dispõe o art. 67 do Código Penal, o STJ e o TJMT, vem firmando posicionamento de que as circunstâncias devem ser equiparadas, logo, rendendo-me ao pragmatismo, deixo de aumentar a pena imposta.

Ademais, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa,
considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60
, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em 36 (trinta e seis) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Sendo assim, condeno o réu Oscar Santana da Mata em definitivo a cumprir a pena de 03 (três) anos de reclusão e, ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. [...]
(id. 144440856).

Os fundamentos expostos pelo juízo sentenciante são contraditórios, notadamente porque manteve a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos aptos a atrair carga negativa às circunstâncias judiciais, contudo, ao fixar a pena de multa e sustentar expressamente que considerava as mesmas circunstâncias judiciais, o juízo fixou quantidade de dias muito superior ao mínimo legal.

Diante disso, verifica-se a ausência de proporcionalidade ao estabelecer a pena pecuniária, porquanto embora tenha mantido a pena privativa de liberdade no mínimo legal, o magistrado fixou a pena de multa em 36 (trinta e seis) dias-multa, valor consideravelmente superior ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, inscrito no art. 49 do Código Penal.

Assim, a pena de multa deve ser reduzida para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

Da substituição da pena por restritiva de direito
:

A defesa pretende, ainda, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender
“ser a medida socialmente mais recomendável”
(
sic
do id. 144440865).

Com efeito, o art. 44, inciso II, c/c § 3o, do Código Penal, veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face da condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Na espécie, observa-se que o apelante é reincidente na prática delitiva, eis que ostenta condenação definitiva oriunda da ação penal cód. 200435, oriunda da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, pela prática do crime de roubo majorado, na qual foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, havendo ainda 08 (oito) anos pendente de cumprimento
[1]
.

Nesse cenário, além da reincidência do apelante, nota-se que inexistem motivos sociais relevantes a subsidiar a substituição almejada, eis que o delito anterior foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
Conforme pesquisa no sistema SEEU processo n. 0006077-25.2015.8.11.0064.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022